Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA EMITIDA DIGITALMENTE COM INDÍCIOS DE FRAUDE. PARTE OUTORGANTE. COMPARECIMENTO À SEDE DO JUÍZO E AFIRMAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DOS FATOS, DA AÇÃO E DA PATRONESSE QUE SE APRESENTARA COMO SUA PATRONA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO QUE LHE É ESTRANHA. AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PROCESSUAL E DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA À PATRONA. APELAÇÃO. AVIAMENTO EM NOME DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE INSTRUMENTO DE MANDATO. PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA (CPC, ART. 996). MANEJO INDEVIDO DA PARTE PARA SAFAR-SE DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À PATRONA. MANDATO E INTERESSE INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).

1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, e, de seu turno, o advogado, para exercitar legitimamente os predicados lhe conferidos pela procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga através da exibição do correspondente instrumento de mandato.

2. Subsistentes substanciais dúvidas acerca da autenticidade do instrumento de mandato exibido e içado como aparato para aparelhar o patrocínio da parte autora, o comparecimento da parte à Secretaria do juízo, após ser intimada para esse fim, com a corroboração de que não outorgara a procuração, que desconhecia a ação aviada em seu nome e a própria advogada que se apresentara como sua procuradora, manifestando desinteresse no prosseguimento da ação, resultando no reconhecimento na subsistência da prática denominada “advocacia predatória”, na extinção do processo, sob o prisma da ilegitimidade ativa ad causam, com a condenação da causídica ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência, deixa o suposto patrocinado desguarnecido de interesse para recorrer e a causídica desguarnecida da condição de patrona.

3. Aviado em nome do indicado como autor o recurso endereçado a reverter as condenações impostas à advogada que se apresentara como patrona dele sem estar municiada de estofo legítimo para se apresentar e atuar sob essa condição, quando deveria ser alinhado em nome da própria causídica, como terceira interessada, porquanto a única alcançada pelas imprecações e interessada em ilidir as condenações a si direcionadas, tendo, pois, interesse jurídico em reverter o decidido (CPC, art. 996), o apelo assim formulado ressente-se de pressupostos objetivo – regularidade formal – e subjetivos - interesse e legitimidade -, de admissibilidade, não podendo ser conhecido.

4. Consoante o disposto no art. 996 do Código de Processo Civil, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, são autorizadas a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se utilizarem das vias recursais adequadas para manifestarem sua irresignação, porquanto o interesse em recorrer, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, emerge da apreensão do concentrado no binômio "utilidade-necessidade" da impugnação, exsurgindo em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar um resultado prático mais vantajoso ao recorrente.

5. O não conhecimento do recurso, implicando a sucumbência recursal da parte apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 8o e 11).

6. Apelação não conhecida. Majorado os honorários advocatícios. Unânime.